Tribunal: TJDFT
Processo: 0708668-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO COMINATÓRIO E PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À IMAGEM DE DETENTO. INTEGRIDADE MORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Sinopse-fática: ação indenizatória em que os autores alegam responsabilidade civil objetiva dos agentes públicos por terem fotografado detento sem a sua autorização, bem como por ter divulgado tais fotografias em páginas da internet com dizeres inverídicos e imputação de crimes que ele não teria cometido.

1. Embargos declaratórios opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso dos autores. 1.2. Aduzem, nesta via recursal, que o decisum foi omisso, porquanto deixou de analisar o pedido da alínea b.2 da petição inicial o qual versa sobre o fornecimento do registro de conexão por meio do endereço de protocolo de internet (IP), com o fim de identificar e responsabilizar os responsáveis da Subsecretaria do Sistema Penitenciário pela divulgação do conteúdo. Afirma que o juíz sentenciante não é o juíz da causa. Narram o cerceamento de defesa e violação dos direitos fundamentais. Requerem, por fim, a nulidade do acórdão.

2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Da omissão. O acórdão foi claro ao dizer que não há elementos de prova que permitam inferir que a divulgação da foto do detento foi realizada por agentes estatais no exercício da função pública, muito menos que tal foto foi captada, ilicitamente, no interior do estabelecimento prisional por agentes penitenciários. 3.1. O decisum foi expresso ao dizer que não há provas que viabiliza a conclusão de que os réus praticaram o ato ilícito de forma a violar a honra ou outros direitos da personalidade dos autores. 3.2. Não há como extrair quem foi o autor da fotografia. Ademais, o pedido formulado pela parte autora se torna demasiadamente genérico, pois o que os requerentes pretendem, em verdade, é a identificação do telefone da pessoa que teria fotografado o autor dentro do presídio, bem como se o telefone teria se conectado à internet dentro do presídio, e se houve acesso ao sítio eletrônico da empresa ré também dentro do presídio. 3.3. Por fim, quanto à alegação de que o processo é nulo em face do juiz sentenciante não ser o juiz da causa, também não prospera. A jurisprudência entende que “não viola os princípios do juiz natural e da identidade física do juiz o julgamento do Feito por Magistrado Substituto.” (07189334420198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, DJE: 28/9/2021.)

4. Dessa maneira, através de uma simples leitura, o acórdão embargado não se encontra omisso ou contraditório. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pelo embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, à toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

5. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

6. Embargos rejeitados.